Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. REPRIMENDA DA RECEPTAÇÃO REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – nulidade – busca veicular sem mandado – rejeição: Não há nulidade na busca veicular sem mandado judicial, se a atuação dos envolvidos em situação, a partir de patrulhamento de rotina, revela fundadas suspeitas de ilícito, tais como a mudança drástica de comportamento de envolvidos que estavam juntos dentro de veículo, ao agirem diferente e, após, negarem que estavam juntos, poucos minutos após aparecer equipe policial, além de registro policial de uma das pessoas em recente situação envolvendo suposto crime com arma de fogo.
2. Mérito: A narrativa policial pode embasar decreto condenatório, sobretudo se em conformidade com as demais provas.
3. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
4. A narrativa defensiva, sem qualquer suporte probatório, e a forma em que o réu foi encontrado com o bem, com guarida na fala de policiais e de informantes, deixam claro tanto o porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada como a receptação de aparelho celular fruto de ilícito criminal, de modo que incabível a absolvição.
5. Na falta de fundamento concreto, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente para o crime de receptação, por circunstância judicial desfavorável. Pena do crime de receptação redimensionada, e, por consequência, também a pena final com a soma pelo concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena do crime de receptação e a pena final após a soma das penas.